Tribunal: TJBA
Processo: 8007149-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007149-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A autora buscava executar, em autos apartados, título judicial oriundo da ação nº 0000681-11.2007.8.05.0001, alegando o suposto trânsito em julgado parcial da sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de valores decorrentes do atraso no pagamento de medições. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente viável o ajuizamento de cumprimento de sentença em autos apartados, com base em alegado trânsito em julgado parcial de capítulo da sentença, e se tal pretensão encontra respaldo nas hipóteses admitidas pelo CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O CPC/2015 manteve o modelo sincrético do processo, determinando que o cumprimento da sentença deve ocorrer nos mesmos autos em que foi proferida a decisão, conforme os arts. 513 e 516. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de reconhecimento de trânsito em julgado parcial, salvo nos casos específicos de julgamento parcial de mérito, previsto no art. 356 do CPC/2015, o que não se aplica ao caso concreto. 5. A pretensão da parte apelante não diz respeito a cumprimento provisório, mas a execução definitiva de parte da sentença, o que é incabível ante a ausência de trânsito em julgado integral à época da propositura. 6. Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo indicou expressamente os fundamentos legais da extinção, com base no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC/2015. 7. O processamento do cumprimento de sentença nos autos principais está alinhado aos princípios da economia processual, celeridade e segurança jurídica. 8. Comprovado nos autos que já houve o trânsito em julgado integral da decisão, não subsiste motivo que justifique a instauração de cumprimento de sentença em autos apartados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. Não é admissível o cumprimento de sentença em autos apartados quando não há trânsito em julgado integral da decisão. 2. O modelo sincrético de processo adotado pelo CPC/2015 determina que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos mesmos autos da ação de conhecimento, salvo hipóteses legalmente previstas, como o cumprimento provisório." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8007149-92.2020.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA. e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça